Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77670426, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 77264811 e requereu a extinção da execução em relação MARLENE FRATTINI. Instado quanto ao expediente da COORPRE, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 78328387). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 77264811 operou-se o adimplemento do Precatório n. 0707001-23.2023.8.07.0000. Diante disso, declaro extinta a execução em relação à substituída MARLENE FRATTINI, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 78206674. Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR